Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-52.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Apelação. Exibição de documentos. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para configuração do interesse processual na exibição de documentos a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização

Ementa:
Apelação. Exibição de documentos. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para configuração do interesse processual na exibição de documentos a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Pedido administrativo realizado pela apelante para obtenção de extratos do FGTS do seu esposo falecido. Não cumprimento das exigências razoáveis apresentadas pela instituição financeira. Responsabilidade da CEF pela emissão de extratos, conforme previsto no artigo 7o, I, da Lei n. 8.036/90, e entendimento do C. STJ. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.